Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603703-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603703-65.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSÉ PAULINHO SOUZA - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE PAULINHO SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JOSE PAULINHO SOUZA (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785813
13/12/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.991

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603703-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE PAULINHO SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: JOSE PAULINHO SOUZA
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO.
BENS. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE.
D E V O L U Ç Ã O .
T E S O U R O .
EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. LOCAÇÃO.
VEÍCULO. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO.
PARCIAL. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA.
OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
C O N T A S
D E S A P R O V A D A S .
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os
casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

2. A ausência de comprovação da
propriedade do veículo e do imóvel locado
para a campanha eleitoral configura
irregularidade que enseja a devolução de
recursos para o Tesouro Nacional.

3. A extrapolação dos limites de gastos com
alimentação de prestadores de serviços e
de locação de veículos configura
Num. 43785813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

irregularidade grave que pode conduzir à
desaprovação e, quando pagos com
recursos públicos demanda a devolução ao
Tesouro Nacional em razão do uso
indevido.

4. A retificação das contas parciais após a
data das eleições sem qualquer justificativa
minimamente razoável não é suficiente para
elidir a irregularidade, pois não atende ao
preceito da transparência eleitoral e
inviabiliza a fiscalização concomitante, uma
vez que as contas parciais existem para
levar ao conhecimento do eleitor, antes das
eleições, a movimentação financeira dos
candidatos.

5. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura irregularidade que,
a depender de sua gravidade, pode
conduzir à desaprovação das contas, uma
vez que sonega aos eleitores a
possibilidade de conhecer o destino de
recursos financeiros antes do pleito.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOSE PAULINHO SOUZA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146974) e
retificadas em 23/09/2022 (id. 43165557 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43283747), com o extrato apontando como receitas totais R$ 43.000,00, integralmente
Num. 43785813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

financeiras oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 42.999,94, com
registro de sobras financeiras de R$ 0,06.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43408855 e 43408859), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43430906).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43644560).

Intimado quanto ao parecer de diligências, o prestador de contas apresentou
petição (id. 43655126) com manifestação e requerendo a dilação de prazo, o que foi
indeferido (id. 43657060).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
pela desaprovação (id. 43732323), relatando haver inconsistências remanescentes
relacionadas nos itens 7, 8, 9.1 e 9.2.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43739405).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43785813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica assim descrita no parecer
conclusivo:

a - Inconsistências em despesas pagas com o FEFC:

As dez inconsistências narradas somam o valor de R$ 20.266,66 e foram
arroladas na seguinte tabela:

Num. 43785813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

Dentre elas, oito se referem à locação de veículos e uma à locação de imóvel,
todas sem a apresentação do correspondente demonstrativo de propriedade do bem.
Evidencia-se da tabela a duplicidade de anotação de inconsistência relacionada ao
fornecedor Cesar Ferreira dos Santos, tendo a unidade técnica arrolada em cada linha um
dos pagamentos efetuados a esse fornecedor.

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43785813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

O mesmo entendimento é aplicável em relação aos imóveis, porquanto é
imprescindível que se demonstre que os recursos vertidos sob a rubrica de locação de
imóvel seja revertido ao real proprietário do bem, e que essa informação seja passível de
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, para comprovar as despesas declaradas com a locação
de veículos, o prestador acostou os contratos e correspondentes comprovantes de
pagamento, porém, nenhum CRLV que seria o documento hábil a atestar que os
fornecedores são proprietários dos bens. Na mesma esteira, em relação à locação de
imóvel, foi anexado contrato e comprovante de pagamento, mas sem cópia da matrícula,
de modo que não foi possível aferir que o fornecedor é o efetivo proprietário do bem.

Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e o prestador, intimado, não apresentou retificadora ou outros documentos que
pudessem sanar a falha, motivo pelo qual remanesce a irregularidade, eis que ausente a
comprovação adequada da utilização de recursos oriundos do FEFC.

Portanto, restaram insuficientes os documentos para comprovação dos
gastos declarados com a locação de veículos e de imóvel, o que impõe a determinação
de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º
e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Num. 43785813 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

O último apontamento se refere à contratação de Victoria Alves de Oliveira
para prestar serviço como militante. Foi declarada na prestação de contas com a
informação de pagamento mediante transferência na modalidade pix. Para comprovação,
o prestador trouxe o contrato assinado, porém, sem previsão do valor correspondente,
e comprovante bancário de transferência com utilização da chave CPF.

De acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19, "as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado".

Além disso, considerando que a prestação pessoal de serviço não envolve a
emissão de nota fiscal, a demonstração da despesa ocorre por recibo que "contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços", nos termos do art. 60,
§ 2º, do mesmo diploma.

Conforme precedentes desta Corte, "não se considera comprovada
despesa cujo contrato encontra-se somente parcialmente preenchido, sem a
indicação da remuneração pactuada e do período da prestação do serviço"
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060277517, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 04/08/2023, não destacada no original).

Diante desse contexto, reputa-se configurada a falha na comprovação do
gasto em razão da ausência de previsão contratual da remuneração pactuada.

Todavia, considerando que a fornecedora foi registrada na prestação de
contas e que foi possível rastrear o destino dos recursos públicos até a conta da
fornecedora declarada pela campanha, deixa-se de determinar a devolução ao erário do
montante correspondente.

Sintetizando o presente tópico, configuraram-se irregularidades de todas as
despesas arroladas pela unidade técnica em tabela, que totalizam R$ 20.266,66 e
impactam 47,13% das despesas totais contratadas.

Ademais, impõe-se a determinação de devolução de R$ 18.866,66 ao
Tesouro Nacional, com excepcionando-se apenas os R$ 1.400,00 pagos à fornecedora
Victoria nos termos da fundamentação.

b - Extrapolação do limite de gastos.

De acordo com a unidade técnica, o prestador extrapolou o limite de gastos
com aluguel de veículos.

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Num. 43785813 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.
(...)
2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada,
na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua
utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.
3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à determinação
de devolução do montante considerado irregular ao Tesouro Nacional.
4 – Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Rel. Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Rel. designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 17/05/2022]

No caso concreto, o prestador contratou despesas que totalizaram R$
42.999,94; portanto, poderia ter gasto com a locação de veículos até R$ 8.599,80.
Todavia, gastou o total de R$ 15.200,00, ultrapassando o limite em R$ 6.600,01.

Verificou-se, também, que o prestador utilizou recursos do FEFC para fins de
efetuar o pagamento dos alugueis.

Nesse contexto, resta caracterizada irregularidade no valor de R$ 6.600,01,
que impacta 15,34% do total financeiro movimentado pela campanha, devendo ser
sopesado no contexto global das contas.

Determina-se a devolução do correspondente ao Tesouro Nacional em razão
da utilização indevida de recursos públicos, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

c - Divergência entre dados lançados na prestação de contas final em
confronto com a parcial (item 9.1):

No ponto, a unidade técnica identificou três despesas com pessoal que foram
declaradas pelo valor de R$ 2.500,00 cada uma na prestação de contas parcial, porém
não constaram na prestação de contas final, conforme tabela:

Num. 43785813 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
(...)
§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as
informações enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com
a apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no
caso da prestação de contas parcial, mediante a apresentação de prestação
retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º, desta Resolução.
[não destacado no original]

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
Num. 43785813 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
Num. 43785813 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la a retificação dos dados realizadas após o pleito ou o seu lançamento na
prestação de contas final.

No caso concreto, evidencia-se que inicialmente o prestador apresentou
prestação de contas parcial zerada em relação a despesas, contendo apenas o
registro de R$ 19.000,00 em receitas do FEFC. Dez dias depois, em 23/09/2022, o
requerente retificou a prestação de contas parcial.

Na oportunidade, alterou os valor total de receitas, passando a constar R$
41.000,00, e registrou gastos, sendo que, no que interessa ao presente tópico, foram R$
15.490,00 sob a rubrica de despesas com pessoal e zerada no que concerne à locação
de veículos. Em específico, os gastos descritos na tabela foram declarados como gasto
com militância.

Posteriormente, na prestação de contas final, o requerente passou a declarar
R$ 16.890,00 de gastos com pessoal e R$ 15.200,00 com locação, sendo que os três
referidos na tabela passaram a constar sob a rubrica locação de veículo.

Observa-se que o objeto contratual firmado com os fornecedores descreve
somente a prestação de serviços para a campanha, com a especificação de que o veículo
nele descrito deve ser mantido à disposição, em condições para a plena execução dos
serviços objetivados. Em relação aos valores acordados, consta apenas o valor global da
prestação de serviço, sem qualquer discriminação do que corresponderia à militância e o
que seria concernente à locação.

Nesse contexto, a apresentação de retificadora na data de 23/09/2022, ou
seja, muito após a data limite para as contas parciais e sem qualquer justificativa do
motivo pelo qual as despesas realizadas antes da data limite não foram declaradas na
parcial, configura infração grave.

Não se desconhece o entendimento firmado por esta Corte, válido para as
eleições de 2022 no sentido de que a retificação da parcial após as eleições pode ser
aceita, porém, desde que haja justificativa, o que não ocorreu no caso concreto.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO RETIFICADORA COM
VARIAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
PAGAMENTO COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS.
N E C E S S I D A D E D E C O M P R O V A Ç Ã O D A P R O P R I E D A D E .
INDISPENSABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS DE CONTADOR. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Num. 43785813 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Na dicção do artigo 47, § 8º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas retificadora não poderá ser utilizada de forma a alterar
substancialmente as contas de campanha, devendo as alterações serem
acompanhadas de justificativas e documentos que comprovem a
mudança realizada.
2. A existência de variação de saldo entre a prestação de contas final e a
retificadora, devidamente comprovada e em valor não expressivo, enseja
apenas a aposição de ressalva.
[...]
16. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060355554, Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 28/06/2023, não destacado no original].

Não se pode perder de vista que o papel das contas parciais é levar ao
conhecimento do eleitor a movimentação financeira dos candidatos ainda antes da sua
escolha nas urnas, de sorte que a retificação promovida após a data limite e em data
próxima ao pleito não atende o preceito da transparência eleitoral e inviabiliza o exercício
da fiscalização concomitante.

No caso concreto, tem-se que a falha atinge R$ 7.500,00 e impacta 14,44%
das despesas totais contratadas, de modo que é suficiente, por si só, para conduzir à
desaprovação, uma vez que tanto o valor absoluto da irregularidade quanto o seu impacto
percentual estão significativamente acima das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No sentido:

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
(...) [TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
20/04/2022]

d - Omissão de gastos na parcial:

Assim a unidade técnica descreveu a inconsistência no parecer conclusivo:

Num. 43785813 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

Conforme fundamentação lançada no item anterior e amparada nos atuais
precedentes desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, configurada a irregularidade em
razão da omissão de despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser
analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la a retificação dos dados
realizadas após o pleito ou o seu lançamento na prestação de contas final.

No presente item, verifica-se que o prestador omitiu na prestação de contas
parcial gastos que totalizam R$ 8.366,66 e que, diversamente dos gastos arrolados na
tabela do item c, estes não foram sequer incluídos quando da apresentação de retificação
à prestação de contas parcial, vindo a ser declarados somente por ocasião da prestação
de contas final, ou seja, após o pleito.

Configura-se, assim, irregularidade grave que viola os deveres de
transparência e de possibilidade de fiscalização concomitante das contas, uma vez que
os gastos foram declarados somente após o pleito, portanto, sonegados dos eleitores em
seu processo de avaliação dos candidatos. A falha totaliza R$ 8.366,66 e impacta 19,46%
dos gastos totais contratados.

Análise global das irregularidades:

Retomando as irregularidades apuradas, verifica-se que elas recaem sobre
percentual significativo do total de despesas, impedindo que sejam superadas pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, no item "a" a irregularidade totalizou R$ 20.266,66, impactando
47,13% dos gastos totais contratados. No item "b" a extrapolação do limite de gastos foi
de R$ 6.600,01, o que representa 15,34% do total financeiro movimentado pela
campanha. Nos itens "c" e "d", as falhas que recaíram sobre as informações da prestação
de contas parcial totalizam R$ 7.500,00 e R$ 8.366,66 respectivamente e impactam, no
somatório, 33,90% do total de despesas declaradas.

Sendo assim, é de rigor a desaprovação das contas.
Num. 43785813 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

Impõe-se, outrossim, a determinação de devolução de R$ 25.466,67 ao
Tesouro Nacional em razão do apurado nos itens "a" e "b", nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de JOSÉ
PAULINHO SOUZA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 25.466,67 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, desde logo fixando como data de referência para fins de incidência
da correção as datas de realização dos gastos, na forma do artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603703-65.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE PAULINHO SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: JOSE PAULINHO SOUZA - Advogados do REQUERENTE: LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785813 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50

Num. 43785813 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060754400000042743777
Número do documento: 23121317060754400000042743777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:20:50